Tribunal: TJPA
Processo: 0000444-70.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000444-70.2008.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNEI FRANCA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000444-70.2008.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINEI FRANÇA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A CULPA DO CONDUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que absolveu o apelado da imputação do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A denúncia imputava ao apelado a prática de homicídio culposo ao atropelar pedestre enquanto conduzia veículo automotor. O Ministério Público sustentou, em sede recursal, a existência de provas suficientes para a condenação, ao passo que a defesa pugnou pela manutenção da absolvição, em razão da fragilidade do acervo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para fundamentar um decreto condenatório pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou se deve prevalecer a sentença absolutória com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova firme e segura sobre a autoria e a materialidade do crime, não sendo suficiente a mera existência de dúvidas razoáveis quanto à culpa do acusado.

4.

O magistrado de primeiro grau absolveu o réu com base na ausência de provas robustas e consistentes que permitissem atribuir-lhe, de forma inequívoca, a responsabilidade penal pelo evento danoso, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro reo
.

5.

A apelação ministerial não apresenta elementos novos ou capazes de infirmar o juízo absolutório, tampouco desconstituir os fundamentos da sentença.

6.

O Ministério Público, embora tivesse a possibilidade de fortalecer o conjunto probatório com testemunhas presenciais, optou por sua desistência, não demonstrando diligência suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente.

7.

A sentença recorrida analisou adequadamente as provas constantes dos autos, não havendo elementos suficientes para reformá-la.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, inconformado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu o apelado EDINEI FRANÇA DA SILVA da imputação do crime disposto no art. 302, caput, do Código de Trânsito (ID 14044654).

Em suas razões, o órgão Ministerial
pronunciou-se pela condenação do apelado
EDINEI FRANÇA DA SILVA
, nas sanções punitivas do art. 302, do CTB, aduzindo que há provas substanciais a embasar um decreto condenatório, enfatizando suficiência probatória a configurar a autoria e materialidade delitivas (ID 14044655 a 14044656).

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença absolutória, sustentando a não comprovação da culpa do acusado no acidente. (ID 14044663)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial, entendendo pela correta aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ao caso concreto. (ID 17061564)

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese (ID 14044606):

(...) que no dia 10/01/2008, por volta das 17h45, a vítima transitava junto com um amigo, pela Rua Haroldo Veloso nas confluências com a Rodovia do Tapanã, quando ao atravessar o sinal, que estava vermelho para os veículos, foi surpreendido pelo denunciado que dirigia um cavalo de carreta de marca Scania, modelo R124 GA4X2N2 360, placas HWG- 2842, sendo atropelado, ficando gravemente ferido e instante depois evoluindo a óbito.

O denunciado ainda prestou socorro à vítima, sem sucesso o mesmo solicitou aos guardas municipais que fosse levado a central flagrante, pois temia ser linchado por populares.

A materialidade do delito está consubstanciada com a confissão do ora denunciado, com sua prisão em flagrante feita pelos policiais, depoimento das testemunhas, bem como pelo Laudo emitido pelo Centro de Perícias "Renato Chaves", que atesta tal fato, às fls. 44.

A autoria do delito recai sobre EDNEI FRANÇA DA SILVA, dada a confissão, a prisão, bem como os depoimentos das testemunhas.

(...).

Ocorre que, o magistrado de primeiro grau entendeu pela absolvição do apelado aplicando o princípio
in dubio pro reo
, por considerar frágil o arcabouço probatório.

Irresignado, o Ministério Público recorreu do aludido
decisum,
requerendo a condenação do apelado, aduzindo, em suma, a existência de provas robustas a comprovar autoria e materialidade do delito.

Ao analisar as alegações Ministeriais, saliento que os argumentos esposados
não merecem prosperar
, pois da análise acurada do conjunto fático-probatório observo que a decisão ora combatida foi prolatada em consonância com as provas dos autos.

Explico:

A propósito, para afastar qualquer dúvida e visando evitar desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos consignados na sentença absolutória, os quais adoto como razão de decidir:

(...).

Pois bem. Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se de regra probatória decorrente da aplicação constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável. Ou seja, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo é, inegavelmente, preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente. Assim, à míngua de provas robustas a comprovar a responsabilidade do acusado pelo evento danoso, mediante conduta culposa, a absolvição é medida que se impõe. Vige no presente caso o princípio do in dúbio pro reo. Acerca da hipótese, o renomado mestre Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de Processo Penal Comentado, IY edição, págs. 795/796, recomenda: Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(...)

As provas carreadas aos autos, ao meu sentir, são frágeis para a condenação do acusado. Assim, uma vez que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar que o réu foi o causador de qualquer dos atos do tipo penal em análise, com base no princípio in dubio pro reo, tenho por bem absolvê-lo, acolhendo a tese da defesa, restando prejudicada a análise das demais teses defensivas. Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência, ABSOLVER o(a/s) ré(u/s) EDNEI FRANÇA DA SILVA, nos termos do art. 386, VII do CPP.

(...).

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado sentenciante. Acrescento, apenas, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar – cabalmente, vale dizer, sem margem para qualquer dúvida – a conduta criminosa do apelado.

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, o órgão ministerial desistiu da oitiva de testemunhas, por não terem sido encontradas, mas poderiam ter sido imprescindíveis para o deslinde do caso na esfera judicial.

Válido ressaltar que o magistrado assevera em seu convencimento, do exame do conjunto probatório produzido, inexistem provas robustas e contundentes a confirmar de forma indubitável que o apelado foi o causador de qualquer dos atos do tipo penal em análise.

Assim, os elementos probatórios juntados são aptos para a formação do convencimento no sentido de
não ser possível emitir decreto
condenatório
, com a devida aplicação do princípio
in dubio pro reo,
motivo pelo qual houve a prolação da sentença absolutória.

Evidencio, portanto, a real necessidade de que para haver decreto condenatório o magistrado necessita de robustez nas provas trazidas aos autos, contudo, da análise dos autos, constato que as informações apresentadas não foram suficientes a embasar um decreto condenatório.

Logo, da análise atenta dos documentos juntados aos autos, em cotejo com os depoimentos prestados perante o Juízo de 1º grau, entendo que a sentença recorrida é tecnicamente escorreita, na medida em que muito bem avaliou as provas produzidas durante a persecução penal e acostadas aos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025